Tribunal: TJES
Processo: 0002256-84.2018.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002256-84.2018.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: FERNANDA NUNES LAMAS DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
0002256-84.2018.8.08.0001

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RECORRIDO: FERNANDA NUNES LAMAS DA SILVA
Advogado do(a) RECORRIDO: GRACIANDRE PEREIRA PINTO - ES11838-A

Recurso Inominado n°

0002256-84.2018.8.08.0001

Recorrente: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

Recorrida: FERNANDA NUNES LAMAS DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEIS FEDERAIS Nº 12.994/2014 E Nº 13.708/2018. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1132 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER VINCULANTE. PRESCINDIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI LOCAL PARA A EFICÁCIA DA IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ente municipal requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de diferenças salariais de piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde quanto aos reflexos das Leis Federais nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018. O ente público alega, em apertada síntese, a ofensa ao princípio da legalidade, à autonomia federativa e a necessidade de lei local prévia para a concessão do aumento de despesa.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a matéria sob o manto da repercussão geral no Tema 1132 (RE 1.279.765/BA), pacificou entendimento sobre o assunto, estabelecendo que “é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal.”

4 - A Lei Federal nº 12.994/2014 entrou em vigor imediatamente em junho de 2014. O fato de o Município ter editado a sua Lei Municipal nº 2.128 apenas em maio de 2015, retroagindo os seus efeitos somente a janeiro de 2015, deixou a servidora/autora em nítida defasagem remuneratória no segundo semestre de 2014. A ausência de lei local nesse intervalo não apaga o dever de cumprimento da norma federal vinculante, sendo correta a sentença de 1º grau ao fixar a condenação neste interregno. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL: 0004430-35.2020.8.08.0021 APTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES APDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. EFICÁCIA IMEDIATA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IMPLEMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA PELO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO [...]
A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou a Lei nº 11.350/2006, tem aplicação imediata e obrigatória aos Municípios, independentemente de regulamentação local. O piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias constitui norma de observância cogente, fundada em competência legislativa exclusiva da União, nos termos do art. 198, § 5º, da CF/1988. A implementação judicial do piso não viola o princípio da separação dos poderes nem configura aumento de vencimentos, mas mera aplicação de norma federal vigente
[...]
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0004430-35.2020.8.08.0021,
4ª Câmara Cível,
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ, JULGAMENTO:
07/11/2025
)

5 - O escalonamento instituído pela Lei Federal nº 13.708/2018 opera efeitos cogentes sobre o patamar mínimo dos vencimentos da servidora. Eventuais diferenças em relação ao que foi efetivamente pago nos anos de 2019, 2020 e 2021 devem ser apuradas em sede de cumprimento de sentença, tal como determinado pelo magistrado
a quo
.

6 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% do valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)